Tribunal: TJDFT
Processo: 0018127-25.2011.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO RESULTANTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, pela ocorrência de prescrição intercorrente, em demanda originada de inadimplemento contratual decorrente de contrato de arrendamento mercantil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se operada está a prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando a natureza contratual da obrigação e as diligências realizadas pelo exequente para localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão executória decorre de inadimplemento contratual, sendo aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.280.825/RJ.
4. O exequente realizou diversas diligências para localização de bens penhoráveis, inclusive com indicação de imóvel pertencente ao espólio do executado, não se verificando conduta desidiosa que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. A suspensão do processo por ausência de bens não configura inércia do credor, sendo possível o prosseguimento da execução diante da retomada de atos processuais eficazes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 189; art. 205; CPC art. 921; art. 924, inc. V; art. 487, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ EREsp 1.280.825/RJ, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, p. 2/8/2018. TJDFT APC 07123407320188070020, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 21/1/2021. TJDFT APC 00321673320028070001, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 17/12/2021. TJDFT APC 07080410720188070003, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 22/11/2021.